Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCIMENTO. ALTERAÇÃO. REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME LEGALMENTE PERMITIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. É incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, se foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena. A avaliação negativa dos antecedentes e o reconhecimento de reincidência não configuram bis in idem, pois o fato de o acusado se sujeitar às consequências inerentes ao cumprimento da pena imposta não afasta a caracterização negativa de tal vetor. Tratando-se de condenado reincidente, com pena final inferior a 4 anos, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. É desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula no 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, não sendo esta a hipótese dos autos. Os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal, devem ser preenchidos para a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, sendo correto o indeferimento quando for demonstrado que a substituição requerida não é eficaz ou recomendada socialmente. Não há violação ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, em situações nas quais não é possível alterar o regime de prisão fixado de acordo com a lei, devendo o pedido de detração ser analisado pelo Juízo competente.